Tribunal: TJDFT
Processo: 0743537-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0743537-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI ANDERSON DOS SANTOS NOGUEIRA AGRAVADO: CELESTE CRISTINA PEREIRA NOGUEIRA, DANIEL DOS SANTOS NOGUEIRA, ELIZENE DOS SANTOS NOGUEIRA, ELIENE MUNIZ DE MATOS NAVARRO, ARLENE MUNIZ DE MATOS, ADEMÁRIO OLIVEIRA NOGUEIRA FILHO, RUBENS CARLOS PEREIRA DOS SANTOS NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVI ANDERSON DOS SANTOS NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da Ação de Interdição, Feito no 0717771-54.2019.8.07.0020, proposta por CELESTE CRISTINA PEREIRA NOGUEIRA E OUTROS em desfavor de ELVIRA PEREIRA DOS SANTOS NOGUEIRA, indeferiu o pedido do ora Agravante de adiamento de audiência de entrevista, prevista no art. 751 do Código de Processo Civil, realizada por vídeo conferência no dia 15/09/2020. Postula o provimento do recurso, “vez que a decisão atacada encontra-se equivocada e deve ser cassada, pelos seus próprios fundamentos, o que espera o Agravante, não devendo o Recorrente sofrer prejuízos pelo não comparecimento a assentada designada para o dia 15/09/2020, bem como ser anulado o ato havido em 15/09/2020 ante a todos os argumentos supra explanados, como ainda ser designada nova assentada para quando findar o isolamento social, de forma presencial.” (Num. 20131640 - Pág. 16). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da Ação de Interdição, Feito no 0717771-54.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido do ora Agravante de adiamento de audiência de entrevista, prevista no art. 751 do Código de Processo Civil, realizada por vídeo conferência no dia 15/09/2020. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente à audiência de entrevista, prevista no art. 751 do Código de Processo Civil, é irrecorrível. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca da audiência de entrevista prevista no art. 751 do CPC. Assim, eventual prejuízo processual daí decorrente poderá ser questionado no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador